Tribunal: TJPA
Processo: 0037568-39.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10497 - Subsídios
Data de julgamento: 2021-09-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0037568-39.2012.8.14.0301

APELANTE: MARGARIDA RISUENHO ABDON, JOSEFA RODRIGUES DA ROCHA, MARIA JOSE PEREIRA DA SILVA, INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

APELADO: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA, MARGARIDA RISUENHO ABDON, JOSEFA RODRIGUES DA ROCHA, MARIA JOSE PEREIRA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PÚBLICO. APELAÇÕES CÍVEIS E REMESSA NECESSÁRIA. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. REJEIÇÃO. PERCENTUAL DE 22,45%. DIFERENÇA ENTRE REVISÃO GERAL DE VENCIMENTOS E REAJUSTE. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. SENTENÇA REFORMADA. APELO AUTORAL VISANDO MAJORAÇÃO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS FIXADOS PELA SENTENÇA RECORRIDA. PREJUDICIALIDADE.

1.

Os apelados não pretendem constituir uma nova relação jurídica fundamental com a administração, mas pleiteiam diferenças salariais decorrentes de uma relação jurídica já definida com o ente estatal, qual seja, a condição de serem servidores públicos, portanto caracterizando relação de trato sucessivo renovável mês a mês. A jurisprudência reiteradamente vem proclamando o entendimento de que nas discussões referentes ao recebimento de vantagens pecuniárias, quando o próprio direito reclamado não é negado a prescrição alcança apenas o quinquênio que precedeu à propositura da ação, consoante Súmula 85 do STJ. Prejudicial rejeitada.

2.

No caso sob análise as Resoluções nº 0145 e nº 0146 do Conselho de Política de Cargos e Salários do Estado do Pará, homologadas pelo Chefe do Poder Executivo Estadual por intermédio do Decreto nº 0711, de 25 de outubro de 1995,
implementaram um reajuste, alcançando apenas as categorias de servidores expressamente indicadas pela administração no respectivo ato concessivo, não sendo possível falar em violação ao princípio da isonomia porque não se cuidou de uma revisão geral de vencimentos.

3.

Aplicável ao caso o que enunciava a Súmula 339 do STF, atualmente convertida em Súmula Vinculante nº 37, porém sem alteração de sua redação, afirmando não caber ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia.

4.

Apelação interposta pelo IGEPREV e remessa necessária conhecidos e providos, para reformar a sentença julgado totalmente improcedente a pretensão e declarar prejudicado o apelo dos autores.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Virtual, sob a presidência do Desembargador José Maria Teixeira do Rosário, a unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso de apelação nos termos do voto da eminente relatora. 32ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público de 13.09.2021 a 20.09.2021.

Belém/PA, 20 de setembro de 2021.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO – APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA Nº 0037568-39.2012.8.14.0301

RELATORA: DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

SENTENCIADO / APELANTE / APELADO: INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ – IGEPREV

PROCURADOR AUTÁRQUICO: GILSON ROCHA PIRES (OAB/PA 11.555)

SENTENCIADOS / APELADOS / APELANTES: JOSEFA RODRIGUES DA ROCHA e OUTROS

ADVOGADO: JADER NILSON DA LUZ DIAS (OAB/PA 5.273)

PROCURADOR DE JUSTIÇA: WALDIR MACIEIRA DA COSTA FILHO

O Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – IGEPREV interpôs recurso de apelação contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Fazenda Pública da Capital que julgou procedente a pretensão, no sentido de condenar o apelante a aplicar à remuneração dos autores o percentual de 22,45% (vinte e dois inteiros e quarenta e cinco centésimos por cento) incorporando definitivamente tal reajuste e arbitrando honorários advocatícios de sucumbência em R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Em brevíssima síntese, o apelante renovou a prejudicial de prescrição quinquenal (Decreto nº 20.910/32). Defendeu que na espécie não se cuidou de uma revisão geral de vencimentos, mas de verdadeiro reajuste. Conclusivamente requereu o provimento do apelo para reformar a sentença julgando improcedente a pretensão autoral.

Os autores também apelaram buscando majorar os honorários de sucumbência para 20% (vinte por cento) sobre a condenação.

Apelos recebidos no duplo efeito. Não foram apresentadas contrarrazões aos apelos.

A Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e provimento do recurso autárquico e desprovimento do apelo autoral.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO - RELATORA:

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade conheço do recurso autárquico e da remessa necessária passando a apreciá-los.

1.

Prejudicial de prescrição quinquenal:

O juízo de primeiro grau entendeu configurada relação de trato sucessivo, de sorte que não estaria prescrito o direito de ação, mas tão somente as parcelas anteriores ao quinquênio que precedeu a propositura da demanda consoante Súmula 85 do STJ.

O apelante por sua vez sustenta que o pretenso direito teoricamente surgiu com a edição do Decreto nº 0711, de 25 de outubro de 1995, daí porque fulminado pela prescrição quinquenal – art. 1º, Decreto nº 20.910/32 (fundo de direito), considerando a propositura da ação em 17/08/2012.

Sucede que no caso concreto os apelados não pretendem constituir uma nova relação jurídica fundamental com a administração, mas sim pleiteiam consectários remuneratórios (diferenças salariais) decorrentes de uma relação jurídica já definida com o ente estatal, qual seja, a condição de serem servidores públicos, portanto caracterizando relação de trato sucessivo renovável mês a mês.

A jurisprudência reiteradamente vem proclamando o entendimento de que nas discussões referentes ao recebimento de vantagens pecuniárias, quando o próprio direito reclamado não é negado, a prescrição alcança apenas o período anterior a 05 (cinco) anos da propositura da ação, consoante Súmula 85 do STJ, senão vejamos:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SERVIDORES DO PODER JUDICIÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA DE REVISÃO DE REMUNERAÇÃO. LEI ESTADUAL FLUMINENSE 1.206/87. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. INOCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. AGRAVO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO DESPROVIDO.

1.
Segundo a orientação jurisprudencial desta Corte, nos casos em que a pretensão envolve o pagamento de vantagem pecuniária e não tiver sido negado o próprio direito reclamado, não ocorre a prescrição do fundo de direito, mas tão somente das parcelas anteriores ao quinquênio que precedeu à propositura da ação, nos termos da Súmula 85 do STJ
.

2.

As vantagens pecuniárias decorrentes da Lei Estadual Fluminense 1.206/87, se amoldam mensalmente ao patrimônio jurídico do Servidor Público, razão pela qual é inarredável a incidência da Súmula 85 deste Tribunal Superior.

3. Além disso, trata-se de ato omissivo da Administração, que não concedeu aos ora agravados, Servidores do Poder Judiciário, o reajuste concedido aos demais Servidores do Estado pela Lei Estadual Fluminense 1.206/87, após a declaração de inconstitucionalidade pela Suprema Corte da exclusão dos integrantes do Poder Judiciário.

4.

A ausência de pagamento do reajuste aos agravados não configura ato lesivo de efeito único como crê o recorrente, mas omissão da Administração em efetuar o correto pagamento, sendo certo que o prazo prescricional não pode ter início sem que se opere a inequívoca ciência da parte no tocante à violação à sua esfera de direitos individuais a motivar a pretensão judicialmente perquirida.

5. Um dos mais importantes atributos do ato administrativo é a sua presunção de legalidade, motivo pelo qual não se pode apenar, de modo algum, o Servidor que, ao não perceber determinada vantagem econômica em seus proventos, não ajuíza de imediato ação judicial. É cediço que o Servidor crê na boa-fé da Administração Pública, o que o conduz a não travar uma relação de desconfiança para com os entes públicos.

6. Recurso Especial do ESTADO DO RIO DE JANEIRO a que se nega provimento.

(REsp 1537137/RJ, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/11/2015, DJe 31/03/2016)

Assim, rejeito a presente prejudicial.

2.

Mérito:

No que concerne à remuneração dos servidores públicos os institutos do reajuste e da revisão geral não se confundem.

O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento da ADI nº 3.599/DF, deixou clara a distinção conceitual entre o reajuste e a revisão geral. Colhe-se do voto proferido pelo Ministro Carlos Britto os precisos fundamentos. Confira-se:

Senhora Presidente, essa ADI é providencial, porque é uma oportunidade que temos usarei de uma metáfora - de colocar em "pratos limpos" esse tormentoso tema da remuneração dos servidores por efeito, sobretudo, de emendas sucessivas da Constituição, nos levando, por vezes, a perplexidades, até a aparentes paradoxos na Constituição. O eminente Relator afastou esses paradoxos muito bem-secundados pela Ministra Cármen Lúcia.

Entendo que em matéria de remuneração há apenas duas categorias ou dois institutos.
Ou o instituto é da revisão, a implicar mera reposição do Poder aquisitivo da moeda, por isso que a Constituição no inciso X do artigo 37 fala de Índices e datas absolutamente uniformes, iguais
; ou,
não sendo revisão, será reajuste - que eu tenho como sinônimo de aumento
.
Então, de um lado, temos ou revisão, que não é aumento, é mera recomposição do poder aquisitivo da moeda, ou, então, aumento
.
Mesmo que a lei chame de reajuste, entendo que é um aumento
. Ai, sim, há uma elevação na expressão monetária do vencimento mais do que nominal e, sim, real. Aumento tem a ver com densificação no plano real, no plano material do padrão remuneratório do servidor; revisão não. Com ela se dá uma alteração meramente nominal no padrão remuneratório do servidor, mas sem um ganho real.

Fica evidente que as Resoluções nº 0145 e nº 0146 do Conselho de Política de Cargos e Salários do Estado do Pará, homologadas pelo Chefe do Poder Executivo Estadual por intermédio do Decreto nº 0711, de 25 de outubro de 1995, reajustaram os vencimentos dos servidores da Administração Direta, bem assim os salários na Administração Indiretas. Portanto, não se tratou de uma revisão geral de vencimentos, nos moldes do art. 37, inciso X, da Constituição da República, mas sim de verdadeiro
reajuste, e nessa condição alcançando apenas as categorias de servidores expressamente indicadas pela administração no respectivo ato concessivo, não sendo possível falar em violação ao princípio da isonomia porque não se cuidou de uma revisão geral de vencimentos.

Incide no caso sob análise a Súmula 339 do STF, convertida na Súmula Vinculante nº 37, sem alteração de texto, afirmando não caber ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia
.

Cumpre oportunamente consignar que o Plenário deste Tribunal, por maioria, julgou procedente ação rescisória proposta pelo Estado do Pará, processo nº 0008829-05.1999.8.14.0301, desconstituindo o v. acórdão nº 93.484, assentando o mesmo entendimento ora sustentado acerca do Decreto Estadual nº 0711/1995. Neste sentido transcrevo a ementa do aludido julgado:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL.
AÇÃO RESCISÓRIA. RESCISO DE ACÓRDO QUE DANDO PROVIMENTO AO REEXAME NECESSÁRIO MANTEVE A SENTENÇA QUE, COM FUNDAMENTO NO PRINCÍPIO DA ISONOMIA, RECONHECEU O DIREITO DOS SERVIDORES ESTADUAIS SUBSTITUÍDOS PELO SINDICATO RÉU À EXTENSO DO REAJUSTE SALARIAL NO PERCENTUAL DE 22,45% CONCEDIDO AOS MILITARES POR MEIO DO DECRETO ESTADUAL Nº 711/1995, BEM COMO DO REAJUSTE REMUNERATÓRIO OUTORGADO PELO DECRETO Nº 2219/1997, QUE CONFERIU AOS SERVIDORES DA POLÍCIA CIVIL E MILITAR E CORPO DE BOMBEIROS ABONO
. PRELIMINARES DE CARÊNCIA DE AÇO E ILEGITIMIDADE ATIVA DO RÉU PARA PROPOSITURA DA AÇO PRINCIPAL REJEITADAS. QUESTO DE ORDEM ACOLHIDA PARA REJEIÇO DA REAPRECIAÇO DAS PRELIMINARES DECIDIDAS PELO TRIBUNAL PLENO, POR MAIORIA. VIOLAÇO LITERAL AO DISPOSTO NO ART. 37, X, DA CF/88. INEXISTÊNCIA DE REVISAO GERAL DE VENCIMENTOS. REAJUSTE SETORIAL. SÚMULA 339 STF E SÚMULA VINCULANTE Nº 37/STF. ART. 485, V, DO CPC/1973, ATUAL ARTIGO 966, V, CPC/2015. JUÍZO RESCINDENDO PROCEDENTE. JUÍZO RESCISÓRIO PROVIDO. DECISO POR MAIORIA.

1.
PRELIMINAR DE CARÊNCIA DE AÇÃO.
Não se vislumbra comportamento contraditório e má-fé do autor decorrentes do acordo firmado entre as partes nos autos de ação originária, ante expressa possibilidade de ajuizamento de ação rescisória pelo ente estatal, conforme cláusulas IX e XIII, do citado acordo, além de excluir os valores correspondentes ao período 01/10/1995 até a data da efetiva incorporação nas folhas de pagamento. Preliminar rejeitada.

2.
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO SINDICATO RÉU PARA A PROPOSITURA DA AÇÃO PRINCIPAL.

Não há como ser admitida rescisória para desconstituição de coisa julgada com base em ilegitimidade ativa fundada em documento novo produzido muito após a sentença proferida na ação originária. Inaplicabilidade do conceito jurídico de documento novo previsto no artigo 485, VII CPC/1973, vigente à época. Divergência jurisprudencial das Cortes Superiores acerca da competência da Justiça do Trabalho para reconhecimento de representatividade de entidade sindical à época da propositura da ação. Preliminar rejeitada.

3.
QUESTO DE ORDEM

QUANTO À POSSIBILIDADE DE ALTERAÇO DE ENTENDIMENTO E REDISCUSSO DAS PRELIMINARES EM RAZO DO INCIDENTE DE AMPLIAÇO DE COLEGIALIDADE.
A rejeição da apreciação de preliminares não importa em inobservância à previsão do artigo 942, §2º do CPC/2015 – revisão do entendimento pelos julgadores que já tiverem votado – quando observada tal possibilidade no Colegiado ampliado. Decididas as preliminares pelo Tribunal Pleno não cabe rediscussão da matéria sob denominação diversa, como por exemplo tratar-se de questão de ordem pública. Observância da ordem de julgamento dos artigos 938 e 939 do CPC/2015. Acolhida Questão de Ordem para rejeitar a reapreciação das preliminares já decididas, por maioria.

4. MÉRITO. Há violação literal à disposição do art. 37, X, da CF/88, por v. acórdão que, reconhecendo o Decreto Estadual nº 0711/1995 como lei de revisão geral, concedeu extensão de reajuste aos servidores públicos estaduais no percentual de 22,45% sobre as suas remunerações, com base na isonomia, ferindo, também, a Súmula nº 339/STF,

convertida na Súmula vinculante nº 37 do STF, segundo a qual "não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia", o que autoriza a sua rescisão nos termos do artigo 485, V, do CPC/1973 atual artigo 966, V do CPC/2015
.

5. Inexiste inconstitucionalidade do Decreto nº 0711/1995 que homologou as Resoluções concedendo reajuste salarial diferenciado aos militares, uma vez que à época o texto constitucional anterior à Emenda nº 19/98 não continha previsão de necessidade de lei específica para tal desiderato. Solução da controvérsia com aplicação da redação primitiva do artigo 37, X, da CF/88.

6.
Não há que falar em revisão geral anual implementada pelo Decreto Estadual nº 0711/1995, quando o próprio texto da referida norma menciona expressamente a palavra reajuste, não fazendo qualquer menção direta ou reflexa à revisão geral, objetivando conceder melhorias a determinadas carreiras e não recompor o poder aquisitivo em virtude da inflação do ano anterior (reajuste setorial), inexistindo violação ao princípio da isonomia. Precedentes STF e STJ
.

7. A vantagem salarial referente ao abono concedido por meio do Decreto Estadual nº 2219/1997 não corresponde à revisão geral de vencimentos apta a ensejar sua extensão aos servidores civis com fundamento no princípio da isonomia. Violação ao artigo 37, X, CF/88.

8. Ação rescisória julgada procedente, por maioria
.

(TJPA, Tribunal Pleno, Ação Rescisória nº
0008829-05.1999.8.14.0301, Acórdão nº 173.133, Relator Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, julgado em 29/03/2017, publicado no DJe 11/04/2017)

Destarte, a sentença recorrida não merece prosperar.

ANTE O EXPOSTO,
conheço
da apelação autárquica e da remessa necessária e lhes
dou provimento
, no sentido de reformar a sentença proferida pelo juízo
a quo
, julgando totalmente improcedente a pretensão declarando prejudicado o apelo dos autores.

Considerando a reforma da sentença e o disposto no art. 85, § 3º, inciso I, do NCPC, condeno os apelados ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento), sobre o valor atualizado da causa, no que deverá ser observado o art. 98, § 3º do mesmo Estatuto Processual em razão de litigarem sob o pálio da justiça gratuita.

É como voto.

Belém, 20 de setembro de 2021.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 20/09/2021